Tribunal: TJMT
Processo: 0016478-18.2016.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Vistos etc.
Considerando a certidão de Id. 48734959, onde se atesta que a advogada Brenda Plateira Borges Pozeti, OAB/MT 24021 deixou de comprovar a comunicação de sua renúncia ao patrocínio da causa do réu/representado Everton Pereira Oliveira, bem como se manteve inerte quanto à continuidade de sua defesa durante os dez dias que seguiram à possível comunicação (art. 112, § 1o, CPC), determino seja o Apelante intimado, pessoalmente, acerca da propalada renúncia, bem como da inércia de sua patrona, a fim de que constitua novo advogado, com vistas à apresentação das razões da Apelação, no prazo legal.
Por ocasião do cumprimento do mandado, deverá o Sr. Oficial de Justiça indagar e certificar sobre eventual impossibilidade financeira do Réu para a contratação de novo causídico. Caso haja manifestação pela impossibilidade financeira de contratar novo patrono, os autos deverão ser encaminhados para a Defensoria Pública, para que apresente as razões mencionadas.
Uma vez apresentadas, baixem os autos à primeira instância, a fim de que o órgão acusatório ofereça as devidas contrarrazões a todos os recursos interpostos, tendo em vista que, cumprindo as determinações encartadas no despacho de Id. 28224975, os Patronos dos Réus Josimar Gomes Amado e de Jairo Garcia Boa Sorte apresentaram razões de Apelações de Id’s. 49962955 e 50154980, respectivamente. E, o Apelante Jorge Marcelo Souza Nazário, apresentou as razões de seu Apelo, espontaneamente, no Id. 31803477.
Certificado o cumprimento integral das determinações supracitadas, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça; após, conclusos.
Oficie-se à OAB quanto à inércia da Advogada Brenda Plateira Borges Pozeti, OAB/MT 24021 que, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar comunicação de sua renúncia ao patrocínio da causa de Everton Pereira Oliveira, bem como, quanto à continuidade da defesa durante os dez dias que seguiram à possível comunicação (art. 112, § 1o, CPC), a fim de que tome as providências, porventura cabíveis, perante o Tribunal de Ética e Disciplina daquela Instituição.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de agosto de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator